Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Apropriação de valores de pessoa idosa. Provas da autoria e da materialidade. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Teses absolutórias afastadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto do art. 102 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou por atipicidade material da conduta, decorrente da incidência do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
3. O crime de apropriação indébita contra idoso consiste em o agente se apropriar de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. A conduta típica consiste em fazer próprios bens, proventos, pensão ou outro rendimento, ou seja, o agente passa a se comportar como se fosse proprietário da coisa, usando-a sem intenção de restituí-la.
4. Em crimes de natureza patrimonial, comumente cometidos sem a presença de testemunhas, apalavradavítimase reveste de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade.
5. Se os elementos probatórios produzidos tanto na fase de investigação quanto em juízo demonstram que o agente se apropriou dolosamente de valores pertencentes a vítima idosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 6.1. Não se configura a inexpressividade da lesão jurídica ao bem tutelado quando o valor do qual o agente se apropriou indevidamente supera o do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 6.2. A reprovabilidade da conduta é elevada quando o agente é reincidente em crime patrimonial.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.741/2003, art.,102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986760, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1991441, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 2022369, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025.